Tribunal: TJES
Processo: 5011498-59.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011498-59.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITO CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II e outros
RECORRIDO: MARIA DA PENHA COSTA DOS SANTOS
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5011498-59.2023.8.08.0048

RECORRENTE:
BANCO ITAUCARD S/A.

RECORRIDO:
MARIA DA PENHA COSTA DOS SANTOS.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CESSÃO DE CRÉDITO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO RECORRENTE ACOLHIDA. NÃO CONCORREU COM OS FATOS ALEGADOS. AUSÊNCIA DE VÍNCULO ENTRE O RECORRENTE E A PARTE AUTORA. APENAS EMITIU OS BOLETOS BANCÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Relatório

Trata-se de ação ordinária ajuizada por MARIA DA PENHA COSTA DOS SANTOS em face do BANCO ITAUCARD S/A.

Em síntese, a parte autora
sustenta que que recebeu ligação de cobrança por prepostos da primeira requerida, referente a débito de R$ 22.780,00, no entanto, a parte autora não reconhece a dívida, alegando que nunca celebrou negócio jurídico com as requeridas e permanece sendo cobrada, razão pela qual postula a declaração de inexistência do débito e reparação moral.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Por estas razões, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, resolvendo-se o processo, com julgamento de mérito na forma do art. 487, I do CPC, para o fim de

a) DECLARAR a inexistência do débito de R$ 22.780,00, devendo as requeridas se absterem de cobrar e ou negativar a parte autora, em até 30 dias corridos, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por dia de negativação e/ou cobrança indevida, até o limite de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), sem prejuízo de conversão da obrigação em perdas e danos.

b)
CONDENAR
as rés, solidariamente, a indenizarem pelos danos morais sofridos, no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, valor acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento da ação (súmula 362 STJ).

Irresignada com a sentença proferida no ID 5744607, o BANCO ITAUCARD S/A interpôs Recurso Inominado, alegando preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, argumenta que inexiste responsabilidade, posto que não possui qualquer relação com o débito dos autos e da cobrança reclamada. Assim, pretende a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, subsidiariamente, a redução do
quantum
arbitrado a título de danos morais.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença merece modificação.

Em sede de preliminar o recorrente aduziu a sua ilegitimidade passiva, por ser apenas o emissor do boleto, logo, não pode responder por produto/serviço que não faz parte do seu portfólio.

A legitimidade das partes é uma das condições da ação (art. 18, do CPC), que possibilita o sujeito a ingressar em Juízo para postular ou defender algum direito. Sem a configuração dessa legitimidade, a parte não pode ingressar no processo em nome próprio.

Também conhecida como
legitimatio ad processum
, é aptidão para o exercício pessoal de direitos e obrigações processuais, sob pena de invalidade do processo por ausência de pressuposto processual atinente à capacidade de estar em juízo.

Seguindo as diretrizes traçadas pela doutrina, afirmar que alguém não é parte legítima, significa dizer que ou o autor não tem a pretensão de direito material que deduz em juízo ou que o réu não integra a relação jurídica de direito material invocada pelo autor.

Logo, a legitimidade traduz-se na pertinência subjetiva da ação que, no polo passivo, se configura no interesse da parte em defender-se dos efeitos da tutela jurisdicional contra ela invocada.

Pois bem, observo que não há nos autos documentos aptos a comprovar a existência de qualquer vínculo negocial/contratual entre a Instituição Financeira recorrente e a parte recorrida. Ora, nos instrumentos particulares de cessão de créditos juntados nos autos não consta a recorrente como “cedente” ou “cessionário” (IDs 5744586, 5744587, 5744588, 5744589, 5744590).

Portanto,
resta evidente a ilegitimidade do banco recorrente para figurar no polo passivo da presente demanda, uma vez que não concorreu para os fatos alegados na exordial.

À vista do exposto,
ACOLHO
a preliminar de ilegitimidade passiva, para julgar extinto o feito, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI do CPC.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença para tão somente:

JULGAR EXTINTO O PRESENTE FEITO,
sem resolução de seu mérito, em relação ao banco recorrente, nos termos do art. 485, inciso VI do CPC.

Sem custas e honorários, ante o resultado do julgamento.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)